Tribunal: STJ
Processo: 5036723-04.2024.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118514 - RS
(2025/0467922-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PATRICK CORTELIN RODRIGUES
ADVOGADOS
: RENATO DE ALMEIDA FALCONI - RS134596
ELIZABETE CIPRIANI - RS134400
AGRAVADO
: UNIMED SERRA
COOPERATIVA DE ASSISTENCIA
GAUCHA/RS
A SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: MARCO TULIO DE ROSE - RS009551
PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS - RS028992
LUCAS INÁCIO COUTO WIEDERKEHR - RS096312
CÁSSIO AUGUSTO VIONE DA ROSA - RS050660
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA56115985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6c727ddf-4aaa-4706-b7fb-60966c7fd3ad

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5. A parte agravante não impugnou adequadamente o

fundamento
da decisão denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 83 do
STJ.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a
efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de
inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colacionando-se
precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para
justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC,
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.072.074/BA,
julgado em
STJ, AgInt no
relator
23/6/2022;
AREsp n. 1.475.222/MG,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
28/10/2019;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 1.999.923/PR,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em

19/9/2022; STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56115985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6c727ddf-4aaa-4706-b7fb-60966c7fd3ad

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6c727ddf-4aaa-4706-b7fb-60966c7fd3ad

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118514 - RS
(2025/0467922-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PATRICK CORTELIN RODRIGUES
ADVOGADOS
: RENATO DE ALMEIDA FALCONI - RS134596
ELIZABETE CIPRIANI - RS134400
AGRAVADO
: UNIMED SERRA
COOPERATIVA DE ASSISTENCIA
GAUCHA/RS
A SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: MARCO TULIO DE ROSE - RS009551
PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS - RS028992
LUCAS INÁCIO COUTO WIEDERKEHR - RS096312
CÁSSIO AUGUSTO VIONE DA ROSA - RS050660
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55316012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:29
Código de Controle do Documento: 56c99b74-f8a9-46a7-b8d2-1c93264d1d3d

4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5. A parte agravante não impugnou adequadamente o

fundamento
da decisão denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 83 do
STJ.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a
efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de
inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colacionando-se
precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para
justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC,
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.072.074/BA,
julgado em
STJ, AgInt no
relator
23/6/2022;
AREsp n. 1.475.222/MG,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
28/10/2019;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 1.999.923/PR,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em

19/9/2022; STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55316012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:29
Código de Controle do Documento: 56c99b74-f8a9-46a7-b8d2-1c93264d1d3d

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ ao argumento de que impugnou especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial, notadamente a Súmula n. 83 do
STJ.
Requer a reconsideração da decisão agravada, ou, subsidiariamente, o
provimento do agravo interno para afastar a incidência da Súmula n. 182 do STJ e,
por consequência, determinar o processamento do agravo em recurso especial;
sucessivamente, o afastamento da Súmula n. 83 do STJ, com o regular
prosseguimento do recurso especial para julgamento de mérito.
Contrarrazões apresentadas às fls. 308-314, em que se pleiteia o não
conhecimento ou o desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de ressarcimento de valores
pedido de
c/c
indenização por dano moral cujo valor da causa foi fixado em R$ 19.570,00 (fl.
21).
O recurso especial foi inadmitido com base na incidência da Súmula n.
83 do STJ e na ausência de prequestionamento da questão relativa à indenização
por danos morais.
Documento eletrônico VDA55316012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:29
Código de Controle do Documento: 56c99b74-f8a9-46a7-b8d2-1c93264d1d3d

A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
a quo
recurso por concluir que a parte deixara de impugnar a aplicação da Súmula n. 83
do STJ.
Conforme exposto na decisão de fls. 295-296, a parte agravante não
contestou adequadamente um dos fundamentos da decisão então agravada., na
medida em que argumentação constante do agravo em recurso especial não
constitui impugnação específica da aplicação da Súmula n. 83 do STJ, pois,
segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência desta Corte,
colacionando-se precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a
aplicação da referida súmula, o que não foi feito pela parte agravante.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.072.074/BA,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
23/6/2022,
2/8/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 1.475.222/MG,
julgado em
DJe de
AgInt no
28/10/2019,
30/10/2019;
AREsp n. 1.999.923/PR,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/9/2022,
de 26/9/2022.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
Documento eletrônico VDA55316012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:29
Código de Controle do Documento: 56c99b74-f8a9-46a7-b8d2-1c93264d1d3d

relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018,
DJe de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
30/11/2018)
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a
manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA55316012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:29
Código de Controle do Documento: 56c99b74-f8a9-46a7-b8d2-1c93264d1d3d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.118.514 / RS
Número Registro: 2025/0467922-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50367230420248210010
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PATRICK CORTELIN RODRIGUES
ADVOGADOS : RENATO DE ALMEIDA FALCONI - RS134596
ELIZABETE CIPRIANI - RS134400
AGRAVADO
: UNIMED SERRA
COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A
GAUCHA/RS
SAUDE LTDA
ADVOGADOS : MARCO TULIO DE ROSE - RS009551
PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS - RS028992
LUCAS INÁCIO COUTO WIEDERKEHR - RS096312
CÁSSIO AUGUSTO VIONE DA ROSA - RS050660
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PATRICK CORTELIN RODRIGUES
ADVOGADOS : RENATO DE ALMEIDA FALCONI - RS134596
ELIZABETE CIPRIANI - RS134400
AGRAVADO
: UNIMED SERRA
COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A
GAUCHA/RS
Documento eletrônico VDA56085894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:43
Código de Controle do Documento: a9a04fc2-37c1-4ef7-9317-824f29ad3436

SAUDE LTDA
ADVOGADOS : MARCO TULIO DE ROSE - RS009551
PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS - RS028992
LUCAS INÁCIO COUTO WIEDERKEHR - RS096312
CÁSSIO AUGUSTO VIONE DA ROSA - RS050660
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:43
Código de Controle do Documento: a9a04fc2-37c1-4ef7-9317-824f29ad3436